Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-95.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO (UBER). MOTORISTA PARCEIRO. CANCELAMENTO DO CADASTRO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à reativação de conta na plataforma de transporte privado mantida pela parte requerida.
2. Em suas razões recursais, o recorrente, que era motorista cadastrado no aplicativo de transporte de passageiros operado pela empresa requerida (Uber), aduz que seu descadastramento foi promovido de forma unilateral e arbitrária, configurando conduta abusiva. Assevera a existência de danos morais e o cabimento do pagamento de lucros cessantes. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75893911).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar a existência de ilicitude na conduta da empresa recorrida ao descadastrar o recorrente da sua plataforma e (ii) apurar a responsabilidade da empresa pelo pagamento de lucros cessantes e danos morais decorrentes do bloqueio do cadastro do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrida, responsável pela plataforma de transporte para motorista e usuários, promoveu a desativação da conta de motorista do recorrente após a constatação de adulteração de rotas de viagem para que os valores recebidos fossem majorados (ID 75893898).
6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma e ao Código da Comunidade Uber, no qual há regras acerca da proibição de prática de fraudes, como a relativa ao aumento proposital do tempo ou distância de uma viagem ou entrega (ID 75893899, pág. 11).
7. Ressalte-se que a relação mantida entre as partes se submete ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
8. Com efeito, o recorrente anuiu, de forma livre, às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando, inclusive, com a eventual resolução do contrato caso fossem verificadas condutas em desacordo com as diretrizes da empresa. Destaca-se, sobretudo, a previsão contratual de que a rescisão poderia se dar de forma imediata, conforme a cláusula 12.2 dos Termos e Condições Gerais (ID 75893900, pág. 20). Além disso, o recorrente foi notificado sobre o seu descadastramento e teve a oportunidade de requerer a revisão da medida adotada pela empresa (ID 75893897, págs. 4-6). A alegação da existência de inconsistências na plataforma somente foi feita em sede recursal, não podendo ser conhecida nesta seara, sob pena de supressão de instância.
9. Restando evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, a resolução levada a efeito não pode ser considerada arbitrária, pois a sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC) e atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros, usuários do serviço, potencialmente atingidos. Não há que se falar, assim, na existência de danos morais ou lucros cessantes.
10. Em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do parágrafo único, do artigo 421 do CC, a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos iniciais. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1962238 e 2023130.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962238, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; TJDFT, Acórdão 2023130, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 23.7.2025.